Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702218-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CHRISTINA DIAS DE AMORIM RECORRIDO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida acerca dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito